Tribunal: STF
Processo: HC 170432
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O STF pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente “denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado, porque, motivado por sentimento de vingança e desentendimento familiar, empreendeu perseguição às vítimas, que estavam em uma moto, com sua caminhonete, até conseguir emparelhar os veículos para o corréu efetuar disparos contra os ofendidos que não tiveram qualquer possibilidade de defesa. Relatam os autos que a vítima fatal já havia sofrido anterior atentado contra a vida, bem como outros homicídios ocorridos na contenda entre as famílias (...). Não bastasse isso, ficou consignado pelo acórdão recorrido o temor da vítima sobrevivente em depor, bem como o receio concreto de o Recorrente interferir na colheita de provas, tudo a revelar que a custódia se faz imprescindível também por conveniência da instrução criminal”. De modo que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. O Superior Tribunal de Justiça não acrescentou fundamentos novos para manter a custódia preventiva. As peças que instruem este processo revelam que aquela Corte Superior tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental desprovido.